Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707933-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FLAVIA PIRES DOS SANTOS, GABRIEL FRANCISCO PIRES DE ASSIS, KALIL PIRES DE ASSIS, M. F. P. D. A., THAUANE PIRES DE ASSIS DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU OS CRITÉRIOS DE REVISÃO PREVISTA NA EC N. 70/2012. ILEGALIDADE. PENSÃO POR MORTE DERIVADA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ANTES DA EC 70/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB ESTE FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal examinando, em regime de repercussão geral, tema relativo aos pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003, destacou que “O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor” – RE 603580/RJ, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje. 27/6/2011 (Tema 396). 2. Se o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003, foi aposentado por invalidez permanente também em data anterior à vigência da EC no 41/2003, e faleceu antes da entrada em vigor da EC n. 70/2012, inaplicáveis as disposições desta última para a revisão do pensionamento fixado. 3. Os critérios estabelecidos na EC n. 70/2012 incidirão apenas às aposentadorias concedidas a partir de 2004, e às pensões por morte então derivadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, inciso I, e 15, ambos da Lei 10.887/04, bem como ao artigo 40, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003, afirmando que a correta revisão do benefício de pensão se deu com a aplicação do redutor a todas as pensões concedidas a partir dos óbitos ocorridos posteriormente à edição da Emenda Constitucional acima mencionada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação da EC 41/2003, tendo em vista nova regra de transição para servidores aposentados por invalidez permanente e que tenham ingressado no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional acima mencionada, dispondo que a alteração da base de cálculo dos proventos de aposentadoria passaria a ser a remuneração do cargo efetivo para fins de cálculo de benefício de pensão. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre registrar que esta Presidência, na decisão de ID 16337953, determinou o sobrestamento do apelo especial, tendo em vista a afetação do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009) pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o tema, o precedente recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). Como visto, os efeitos da tese jurídica foram modulados a fim de aplicá-la somente aos processos distribuídos após 19/5/2021, marco temporal que afasta a observância do rito dos repetitivos neste caso concreto. Por essa razão, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014